Tribunal: TJDFT
Processo: 0738559-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738559-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI em face de DISTRITO FEDERAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos do processo n.o0746289-03.2018.8.07.0016, indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros penhorados, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de Execução Fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI. O Executado inseriu no registro de ID 118084706 impugnação à penhora de seus ativos financeiros, sob fundamento de que as quantias não importariam em utilidade substancial para quitação da dívida, que tem valor bem mais elevado que o bloqueio, bem como que as verbas seriam para pagamento de funcionários e fornecedores, além de que estaria prejudicando a manutenção das atividades da empresa. Sucinto Relatório. DECIDO. A controvérsia cinge-se sobre a validade da manutenção da penhora de ID 116716569, uma vez que o Executado alega que as quantias não trazem utilidade para a execução, bem como que seriam para pagamento de funcionários e fornecedores, além de que estaria prejudicando a manutenção das atividades da empresa. Como se sabe, a penhora em dinheiro é preferencial, segundo estabelece o art. 11, inciso I da Lei de Execução Fiscal. No caso em comento, tenho que por todo o tempo decorrido desde a data do bloqueio, resta claro não ser a quantia bloqueada imprescindível ao exercício da pessoa jurídica, uma vez que, até onde se sabe, esta mantém suas atividades até os dias atuais. Por outro lado, não obstante a documentação apresentada, não se logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade dos valores penhorados para a continuidade das atividades empresariais. Portanto, não vislumbro quadro fático a afastar a preferência legal da penhora sobre o dinheiro. Ademais, não merece prosperar o argumento quantias não trazem utilidade para a execução, uma vez que a penhora parcial é perfeitamente legítima. Pelo contrário, o valor é expressivo e o custo do levantamento da penhora sobre dinheiro é quase inexistente, portanto, não há que se falar na incidência do art. 836 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconstituição da penhora. Intimem-se. Preclusa esta decisão, promovam-se as diligências necessárias a fim de que seja feita a transferência dos valores bloqueados para conta da Fazenda Pública, cujo os dados ficam em caixa própria na Secretaria. Após, intime-se o ente público para que promova o abatimento proporcional da dívida e o andamento do feito. Cumpra-se. Intimem-se. A parte executada agrava. Em suas razões recursais aduz, em suma, que: 1) o agravado ajuizou demanda de execução fiscal em face da agravante pleiteando o recebimento dos débitos constantes das Certidões de Dívidas Ativa n.o 0007456395, 0007456409, 0007456417, 0007456433, 0007456441, 000745645 e 0007456468; 2) o valor do débito, atualizado até o dia 15/08/2021, perfaz a quantia de R$ 8.989.165,66 (oito milhões, novecentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos); 3) no dia 09/02/2022, foi bloqueada a quantia de R$ 406.446,37 (quatrocentos e seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos), sendo que tal quantia está destinada ao pagamento dos funcionários; 4) a quantia bloqueada não é passível de penhora, vez que essencial ao desenvolvimento e continuidade da atividade empresarial; 5) os numerários destinados ao pagamento da folha salarial dos funcionários também gozam da proteção de impenhorabilidade descrita no art. 833, IV, do CPC; 6) a pandemia provocada pela COVID-19 vulnerou a situação financeira da empresa; 7) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Ante o exposto, a Agravante requer que: a) Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, seja concedida, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para desconstituir o bloqueio efetuado na execução fiscal. b) seja intimado o Agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, incluindo-se, em seguida, o agravo em pauta de julgamento; c) Posteriormente, que seja a decisão vergastada reformada para, confirmando-se a liminar, desconstituir, de forma definitiva, o bloqueio efetuado na execução fiscal. a.De forma subsidiária, requer a liberação de ao menos 70% (setenta por cento) desse valor, mantendo-se, portanto, os 30% (trinta por cento) restantes. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Em primeiro lugar, ao contrário do que afirma a agravante, os valores bloqueados não são irrisórios em relação ao valor da dívida. Destaca-se que foram bloqueados quase meio milhão de reais, sendo que se trata de execução fiscal, ou seja, de crédito destinado ao erário (dinheiro público, portanto). Assim, o valor bloqueado não pode ser considerado irrisório. Em segundo lugar, conforme aduzido pelo Juízo de origem, a agravante não logrou êxito em demonstrar que os valores bloqueados seriam imprescindíveis ao funcionamento da atividade empresarial. Além disso, ao menos nessa fase processual e falando em tese, não se vislumbra a aplicação do art. 833, IV, do CPC ao caso concreto, vez que existe uma diferença fundamental: os valores de titularidade da pessoa jurídica não se equiparam ou se confundem com os valores recebidos pelos trabalhadores a título de salário, ainda que supostamente os numerários sejam destinados ao pagamento da folha salarial. Não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2022 09:49:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador